Tribunal: TJBA
Processo: 8066435-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066435-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILSON FELIX DIAS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR (ART. 290, CC). INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ATO CONSERVATÓRIO DE DIREITO (ART. 293, CC). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O apelante alega a ineficácia da cessão de crédito por ausência de notificação e a inexistência da dívida que originou a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor (art. 290 do Código Civil) torna a dívida inexigível e ilícita a inscrição em cadastros restritivos, gerando o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A ausência de notificação da cessão de crédito não invalida a dívida nem a torna inexigível, apenas desobriga o devedor de pagar ao cessionário antes de ser cientificado, visando protegê-lo de um pagamento indevido ao credor originário.

Independentemente da notificação, o cessionário pode exercer os atos conservatórios do direito cedido, conforme o art. 293 do Código Civil, o que inclui a inscrição do nome do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, configurando exercício regular de um direito (art. 188, I, CC).

A origem do débito foi devidamente comprovada nos autos por meio de contratos e faturas que contêm os dados pessoais do apelante, cuja autenticidade não foi ilidida por prova em contrário, ônus que incumbia ao autor.

Comprovada a existência e a exigibilidade da dívida, a negativação constitui ato lícito, o que afasta a pretensão de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor, prevista no art. 290 do Código Civil, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar os atos conservatórios do seu direito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. Comprovada a origem da dívida, a negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito, afastando a pretensão de indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 188, I, 286, 290 e 293. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2623247/RS; TJBA, Apelação Cível 8156362-07.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8066435-93.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
RENILSON FELIX DIAS
e parte(s) recorrida(s) o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA